Tribunal: TJMT
Processo: 0038353-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038353-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LIGEA DA SILVA - CPF: 853.999.651-00 (APELANTE), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiária de auxílio-doença contra sentença que reconheceu apenas incapacidade laboral temporária, negando o pedido de conversão em aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou se é cabível a manutenção do auxílio-doença como benefício temporário.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atestou incapacidade laboral parcial e temporária, evidenciando a possibilidade de reabilitação após tratamento.

4. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade permanente e
insuscetibilidade
de reabilitação profissional, requisitos não preenchidos no caso em análise.

5. Sentença mantida, com base nos
arts
. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991 e na jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade permanente e insuscetível de reabilitação, sendo o auxílio-doença o benefício cabível em casos de incapacidade
temporária.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991,
arts
. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.786.590/SP (Tema 1013); TJ-MT,
N.U 1001526-46.2021.8.11.0008,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ligea da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, formulado em ação previdenciária ajuizada contra o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença não considerou adequadamente os elementos de prova constantes nos autos, especialmente os documentos médicos que atestam a sua incapacidade para o trabalho.

Argumenta que os exames médicos particulares juntados e os laudos periciais apresentam inconsistências quanto à avaliação da incapacidade laboral, razão pela qual requer a reforma da decisão para o reconhecimento de seu direito aos benefícios pleiteados.

A apelada não apresentou contrrazções ao apelo (Id. 251394232).

Em vistas, a Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no presente feito (Id. 253144653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário
(
auxílio doença
/aposentadoria por invalidez),
que julgou
parcialmente
procedente

o pedido inicial
e condenou o INSS
à concessão do
auxílio-doença,
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 61 da Lei 8.213/91, desde a data da cessação do benefício administrativo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto
pela autora, ora apelante, a qual objetiva a reforma d
a sentença de primeiro grau
para julgar
procedente à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
.

Subsidiariamente, postula a recorrente seja excluída a data de cessação do benefício de auxílio-doença concedido, porquanto conflitantes com seu quadro álgico ou a concessão de prazo de duração do benefício para possibilitar o pedido de prorrogação.

Pois bem.

O artigo201,I, daConstituição Federal, traz em seu bojo que a doença predispõe a cobertura previdenciária:

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da
lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)

I
-

cobertura
dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

A
ssim a
duz
a
Le
i8.213/91 sobre os benefícios previdenciários em questão:

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§1oA concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Registre-se que o auxílio-doença é devido aquele que se encontra temporariamente incapacitado para exercer as suas atividades laborativas ou
para sua atividade habitual por mais d
e 15 (quinze) dias consecutivos, ao passo que a aposentadoria por invalidez é cabível apenas para aqueles considerados incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade laboral.

No caso dos autos, no tocante a comprovação da incapacidade,
consta acostado ao
Id. 251394218 que a autora, nascida em 24/10/1973 (portanto, atualmente com 51 anos),
é portadora de depressão e
gonartrose
de ambos os joelhos, porém há tratamento para a patologia, e a incapacidade laborativa observada é “temporária e parcial”. O médico que elaborou a perícia médica orientou o afastamento por 180 (cento e oitenta) dias.

No caso, ficou demonstrado que a incapacidade é temporária e subsiste a possibilidade de retorno ao exercício da ativida
de laboral após a realização do tratamento adequado indicado pelo profissional da saúde.

Assim, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelada à concessão da aposentadoria por invalidez.

Por outro lado, considerando que a autora está incapacitada temporariamente para o trabalho e é segurada, faz jus à manutenção do benefício auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91.

Assim, entendo por acertada a sentença ao condenar o INSS à
concessão do
auxílio-doença,
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 61 da Lei 8.213/91, desde a data da cessação do benefício administrativo.

Sobre o tema, menciono jurisprudência desta Corte em situações semelhantes:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE
AUXÍLIO
-
DOENÇA
EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, convertendo o
auxílio
-
doença
em aposentadoria por invalidez, com efeitos retroativos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados, nos termos do art. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial atestou a incapacidade temporária da autora, com previsão de recuperação após tratamento cirúrgico. A jurisprudência e a legislação aplicáveis indicam que a aposentadoria por invalidez somente é cabível em casos de incapacidade permanente, o que não se verifica no presente caso.

4. A análise das condições pessoais da autora (idade e grau de escolaridade) aponta possibilidade de reabilitação profissional, afastando a necessidade da concessão da aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A aposentadoria por invalidez somente é cabível em casos de incapacidade permanente, sendo o
auxílio
-
doença
o benefício adequado quando a incapacidade for temporária."

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991,
arts
. 42, 59, 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.786.590/SP (Tema 1013); TJ-MT - AC: 00188128320168110055, Rel. Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023

(N.U 1001526-46.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)

Partindo destas premissas
, a sentença merece ser mantida
in
totum
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto
,
mantendo a sentença impugnada.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024